Tribunal: TJBA
Processo: 8051826-74.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051826-74.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE AMORIM FERREIRA

Advogado(s)
:
VITOR SILVA ROCHA

AGRAVADO: CLEUZA DA SILVA CABRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO RUI PINTO DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AGRAVO INTERNO.

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. PROVA DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO E VENDA POSTERIOR AO AGRAVANTE. OCUPAÇÃO POR TERCEIRO. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES PARA IMISSÃO NA POSSE. INEXIGIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR OU DE OCUPANTES PELO AGRAVANTE QUE COMPROU O IMÓVEL JÁ CONSOLIDADO NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO APÓS FRUSTRAÇÃO DOS LEILÕES. REVOGAÇÃO DO ART. 37 DO DEC-LEI Nº 70/66. CABIMENTO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO. PRAZO DE 60 DIAS POR ANALOGIA AO ART. 30 DA LEI Nº 9.514/97. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELO AGRAVADO POR SUPOSTA VENDA PELA DEVEDORA FIDUCIÁRIA. PROPRIETÁRIO SUPER-IDOSO QUE INCORRE EM CUSTOS COM ALUGUEL. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. PRAZO DILATADO PARA DESOCUPAÇÃO QUE JÁ ENCERRA A DEFERÊNCIA DEVIDA À FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE.
AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO
.
AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste Agravo de Instrumento de nº
8042908-81.2024.8.05.0000
, no qual é Agravante
JOSE AMORIM FERREIRA
e Agravado
CLEUZA DA SILVA CABRAL
e Terceiro
ROBERTO NONATO PINHO OLIVEIRA,
e Agravo de instrumento interposto pelo terceiro
ROBERTO NONATO PINHO OLIVEIRA
em face das decisões interlocutórias de ID 67688636 e 69308876, ora julgados conjuntamente.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao
agravo de instrumento
, e considerar
PREJUDICADO
o
agravo interno,
nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator